Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-37.2014.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001970-37.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONAS DA COSTA MARQUES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS DA COSTA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO (ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de receptação ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, bem como à confissão realizada na Delegacia de Polícia.

Ausentes elementos de prova que comprovam a prática do crime de furto, imperiosa a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001970-37.2014.8.11.0010

APELANTE: JONAS DA COSTA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JONAS DA COSTA MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal; e à pena de privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial fechado, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época (Id. 27904491/27904493).

Em razões recursais, a defesa de JONAS DA COSTA MARQUES pugna pela absolvição do crime de receptação, por ausência de dolo na conduta perpetrada pelo acusado e do crime de furto por insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação.

Subsidiariamente, busca a readequação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) ante a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais (Id. 27904957/27904959).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 27904963/27904964).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do apelo defensivo, para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) durante a primeira fase de dosimetria de pena (Id. 21220976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS DA COSTA MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JONAS DA COSTA MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos crimes de furto e receptação, previstos, respectivamente, nos artigos 155,
caput
, e 180,
caput
, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 1

Restou apurado no incluso caderno informativo que no dia 07 de maio de 2014 o Denunciado JONAS DA COSTA MARQUES adquiriu a motocicleta Honda, vermelha, chassi n° 9C2JC1801LR506196, placa original HQO 8069/MS sabendo que a mesma era produto de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão de estar com a placa NPG-4097, sendo que a numeração correta é HQO-8069.

Foi descoberto pelas investigações que o Denunciado comprou a motocicleta do menor E.H.O, ciente de que a placa do veículo estava adulterada, primeiro porque o sinal identificador estava amarrado com um arame e com o lacre violado, segundo em razao de 0 menor ter entregado ao Réu o CRV da moto em que constava a placa correta e terceiro por que E.H.O afirmou em seu depoimento que deixou claro a Jonas que a moto estava com a placa trocada.

FATO 2

Restou apurado no incluso caderno informativo que no dia 10 de maio de 2014, na Rua Guaranis, n. 411, Bairro Santa Rita, o Denunciado JONAS DA COSTA MARQUES subtraiu, para si ou para outrem, um notebook marca CCE, cor preto, de propriedade da vítima Danilo Junior Gigliotti.

Evola-se dos autos que o Acusado, provavelmente em parceria com outro elemento, aproveitou que a vítima estava viajando a serviço, já que trabalha como carreteiro, e arrombou a fechadura da porta dos fundos e, dentro da residência, subtraiu o computador, uma TV LCD Sony 32 polegadas, 01 parafusadeira e inúmeros outros objetos que não foram recuperados.

Após cometer o crime e ocultar parte da “res furtiva”, o Acusado fora até o Posto São Cristóvão abastecer sua motocicleta, trazendo consigo, numa mochila, o notebook furtado.

No entanto, para infelicidade de Jonas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas imediações do posto e, ao avistarem-no, resolveram abordá-Io. Durante a abordagem fora encontrado o notebook furtado e os policiais, ao checaram a placa do veículo no sistema SISNEP cidadão verificaram que a mesma pertencia a outro veículo, uma moto marca HONDA, CB 300, de cor preta, motivo polo qual os milicianos o prenderam em flagrante.

A vítima compareceu é Delegacia de Polícia e reconheceu o notebook como sendo de sua propriedade (...)”
(Id. 27903451).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado do crime de furto ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes a sustentar a condenação, bem como do delito de receptação em razão da ausência de dolo na conduta perpetrada pelo acusado.

Após detida análise, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório referente ao crime de furto, devendo ser mantida a condenação pela prática tão somente do delito de receptação.

A materialidade restou devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id. 27903453), boletins de ocorrência (Id. 27903462 e 27903476), relatórios policiais (Id. 27903463, 27903475, 27903477 e 27903495), auto de apreensão (Id. 27903465) e termo de exibição e apreensão (Id. 27903469).

Da mesma forma a autoria sobressai indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Consta dos autos o depoimento prestado pelo Policial Militar
Leonézio Pereira Gomes
, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

“(...) estava em serviço e durante um patrulhamento de rotina a guarnição na qual se encontrava deparou-se com JONAS DA COSTA MARQUES

no interior do posto São Cristóvão com o veículo tipo motociclo, marca Honda, Moldeo CG, cor vermelha, Placa NPG-4907-Jaciara/MT, Chassi 9C2JC1801LR506196, e ao fazer a checagem no sistema Sinesp cidadão foi constatado que a Placa que encontrava-se na moto pertence a outra moto, sendo ela Honda, Modelo CB300, cor preta, ou seja, incompatível com o veículo abordado, motivo pelo qual o suspeito bem como a motocicleta foram encaminhados a Polícia Civil para providências; Que durante a abordagem Jonas da Costa Marques tinha em seu poder uma mochila cinza, contendo um notebook, Marca CCE e Jonas não soube explicar a origem do objeto; Que perguntado se Jonas da Costa Marques estava pilotando a moto ou parado no posto, respondeu que Jonas estava parado no posto (...)”
(Sic – Id. 27903455).

Interrogado em sede de inquérito policial, o recorrente confessou que adquiriu a motocicleta mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), sem a elaboração de contrato de compra e venda, e que
Denilson
não a queria mais por estar velha.

Afirmou, ainda, que foi repassado o documento da motocicleta quando da realização da compra, porém, o recorrente não o apresentou na Delegacia de Polícia.

Com relação ao notebook, afirmou que o comprou de terceiro não identificado mediante o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) (Id. 27903457).

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou o crime de receptação, razão pela qual tem-se por inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação simples,
disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No que tange ao delito de furto, verifica-se que o Juízo de piso condenou o recorrente pelo fato deste ter sido apreendido na posse de um
notebook
objeto de furto, ao fundamento de que não foram apresentadas justificativas ou explicações plausíveis, vejamos:

“(...) Observe-se que se o bem subtraído foi encontrado na posse do acusado, ele deveria apresentar provas de que não praticou o delito de furto, ou, no mínimo, apresentar uma explicações plausível. Contudo, a justificativa de que teria comprado o notebook para sua filha não se apresenta verossímil, eis que se limitou a essa explicação sem qualquer tipo de lastro probatório que lhe dê sustentação (...)”.

Ocorre que, não há lastro probatório mínimo que indique a autoria delitiva do crime de furto, sendo certo ainda que, no processo penal, o ônus de provar a ocorrência do fato criminoso e sua prática pelo réu é atribuído à acusação e não ao próprio acusado.

Portanto, imperiosa a absolvição do recorrente da prática do crime de furto por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Com relação ao pleito de readequação da pena-base, observa-se que o magistrado de primeiro grau entendeu por negativar a circunstância do comportamento da vítima em sentido oposto ao preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, utilizando-se de cálculo sem qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio para estabelecer exasperar a reprimenda basilar.

Transcrevo parte do
decisum
referente ao processo dosimétrico de pena do crime de receptação:

“(...) DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (art. 180, cabeça, do Código Penal)

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que há registros nos autos de duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo, sendo que uma será utilizada como agravante de reincidência e a outra será sopesada como maus antecedentes, evitando-se assim bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada.

Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juvpodium, 4a edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em análise varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (04 anos) da pena mínima cominada (01 ano) tem-se como resultado 03 (três) anos ou 36 (trinta e seis) meses.

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 (uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão valorados com a fração de 1/8 (um oitavo).

Neste sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, página 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 (dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para o crime em análise (36 meses ou 3 anos).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime de receptação de 03 (três) anos ou 36 (trinta e seis) meses, logo, considerando o somatório das frações das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como resultado o montante de 09 meses (2/8 de 36 meses = 9 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada para o crime de receptação é de 01 (um) ano, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 36 meses), tem-se que a pena base dosada para o crime em análise será de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de receptação em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 2 (dois) anos e 15 dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno a pena anteriormente dosada como definitiva.
Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6a Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Neste sentido, tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).
Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 24 meses ou 2 anos.

Pena mínima abstratamente cominada = 12 meses ou 1 ano.

Pena máxima abstratamente cominada = 48 meses ou 4 anos.
Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.
Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.
Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 24-12/ 48-24 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração teremos: 12/24 = X – 10 / 350.
Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 12 x 350 = 24X – 240.

Avançando-se na multiplicação teremos: 4200 = 24X – 240.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 4200 + 240 = 24 X.

Nota-se que o 240 estava com sinal negativo (-), passando-se para antes da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).
Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo anterior, tem-se: X = 4640/24, logo, “X” = 185.

Verifica-se que o 24 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para antes da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, desprezando-se as frações de dias e real (art. 11, do CPP) e guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento (...)”
(Grifei – Id. 27904491/27904493).

É cediço que o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada como neutra

(HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) (Grifei).

Dessa maneira, necessária a readequação da pena-base do crime de receptação para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, ante o reconhecimento da agravante da reincidência, aumento a pena intermediária para
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
, a qual torno como definitiva, tendo em vista a inexistências de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Haja vista tratar-se de réu reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Por fim, da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de primeira instância fixou a pena de multa em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa para o crime de receptação, sem guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Pois bem.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Portanto, necessária a readequação da pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista de todo o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para absolver o recorrente JONAS DA COSTA MARQUES do crime de furto simples, bem como para readequar a pena do crime de receptação para 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dia-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020